Tribunal: TJSP
Processo: 0059176-44.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISSQN – Exercícios de 1995 a 2004 - Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Prescrição - Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 - Prescrição intercorrente – Ocorrência – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISSQN – Exercícios de 1995 a 2004 - Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Prescrição - Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 - Prescrição intercorrente – Ocorrência – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui à exequente – Sentença de extinção, mantida- Recurso improvido.